Tribunal: TJMT
Processo: 1037785-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO ATJ. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES ÀS DISCUTIDAS NOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de suposto débito com a instituição financeira.
2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa demandada, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.
3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
5. Dos autos, verifica-se que inexistem outros apontamentos preexistentes em nome da consumidora, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa de energia, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037785-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA TOTH MACHADO - CPF: 030.034.021-45 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021